Tribunal: TJMT
Processo: 1042414-42.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042414-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), JAIRO BALDUINO DE SOUZA - CPF: 038.326.821-47 (AGRAVANTE), SILVIO XAVIER DE SOUZA - CPF: 088.187.111-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CRÉDITO RURAL – DECISÃO SANEADORA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373 DO CPC – MANUAL DE CRÉDITO RURAL – LEI Nº 4.829/65 – DECRETO-LEI Nº 167/67 – ALEGAÇÃO DE INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS PROBATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ATRIBUIÇÃO AO MUTUÁRIO DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO À PRORROGAÇÃO – FRUSTRAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA – CAPACIDADE DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO – DEVERES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM ENCARGO PROBATÓRIO – INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, VIII, DO CDC – DECISÃO EQUILIBRADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos de embargos à execução, que procedeu à distribuição do ônus da prova, atribuindo aos embargantes a demonstração da destinação rural dos recursos, da frustração da atividade produtiva, da capacidade de pagamento e da solicitação administrativa de prorrogação do crédito.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, admitindo-se redistribuição apenas em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas, o que foi observado pelo juízo de origem.

A pretensão de prorrogação de dívida oriunda de crédito rural exige a comprovação, pelo mutuário, de circunstâncias fáticas que caracterizem a dificuldade temporária de pagamento, a frustração da atividade produtiva e a viabilidade de adimplemento futuro, constituindo tais elementos fatos constitutivos do direito alegado.

O Manual de Crédito Rural, a Lei nº 4.829/65 e o Decreto-Lei nº 167/67, embora atribuam às instituições financeiras o dever de fiscalização, monitoramento e avaliação técnica das operações, não afastam o encargo do devedor de demonstrar os pressupostos fáticos que embasam o pedido de prorrogação da dívida.

A atribuição, à instituição financeira, do dever de fiscalização e análise da capacidade de pagamento possui natureza administrativa e regulatória, não se confundindo com a incumbência probatória no processo judicial.

A decisão agravada, ademais, reconheceu a vulnerabilidade dos produtores rurais, deferindo parcialmente a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, limitando-a aos aspectos relacionados às condições contratuais e aos encargos cobrados.

Inexistência de violação aos princípios da proporcionalidade, da isonomia ou da boa-fé objetiva, porquanto a distribuição do ônus probatório observou critérios racionais, compatíveis com a natureza dos fatos controvertidos e com a disponibilidade das provas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1042414-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIRO BALDUINO DE SOUZA e outro

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
JAIRO BALDUINO DE SOUZA e outro
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dr. Alex Ferreira Dourado
, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000545-49.2025.8.11.0049, ajuizados em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que, em decisão saneadora, distribuiu o ônus probatório, com relação aos ora agravantes, da seguinte forma:
“a) aos Embargantes incumbe provar: a efetiva destinação rural dos recursos obtidos; a frustração da atividade produtiva por fatores alheios à sua vontade; a capacidade de pagamento proposta para eventual prorrogação; a solicitação administrativa de prorrogação e sua recusa pela embargada”
(sic).

Nas razões recursais, os agravantes apontam que
“A controvérsia se origina de Embargos à Execução opostos pelos Agravantes, produtores rurais, contra a cobrança decorrente de duas cédulas rurais utilizadas para aquisição de matrizes bovinas. A ação discute a natureza rural das operações, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o direito subjetivo à prorrogação do crédito rural em razão da frustração produtiva e das adversidades climáticas e mercadológicas, além de irregularidades contratuais apontadas na inicial. O Juízo de origem proferiu decisão saneadora na qual distribuiu o ônus da prova de maneira desfavorável aos Embargantes, atribuindo-lhes a obrigação de comprovar: ‘a efetiva destinação rural dos recursos obtidos, a frustração produtiva por fatores alheios à sua vontade, a capacidade de pagamento para a prorrogação e a solicitação administrativa de prorrogação e sua recusa pelo banco”
(sic).

Sustentam que
“A r. decisão saneadora proferida impôs aos Agravantes o ônus de comprovar o direito subjetivo à prorrogação do crédito rural, impondo-lhes o encargo de demonstrar a destinação rural dos recursos, a frustração da atividade produtiva, a capacidade de pagamento e o pedido administrativo acompanhado da negativa bancária. Ocorre que tal distribuição probatória viola frontalmente a legislação especial que regulamenta o crédito rural no país, especialmente o Manual de Crédito Rural (MCR) e as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, os quais, somados à Lei do Crédito Rural (Lei 4.829/65) e ao Decreto-Lei 167/67, estabelecem expressamente que a fiscalização da aplicação dos recursos, o acompanhamento técnico da operação, a verificação da capacidade de pagamento e o ateste da necessidade de prorrogação são atribuições exclusivas e intransferíveis da instituição financeira, e jamais do mutuário”
(sic).

Aduzem que
“Essa redação evidencia que há uma divisão funcional de responsabilidades: ao produtor cabe demonstrar a ocorrência do evento adverso: dificuldade temporária, frustração de safra ou impossibilidade momentânea de honrar o crédito; já à instituição financeira compete atestar a necessidade da prorrogação, avaliar a capacidade de pagamento, e proceder ao exame técnico da situação financeira e operacional do empreendimento rural. Trata-se de atribuição de natureza técnica, que requer ferramentas, metodologias de análise e acesso a informações que o produtor rural evidentemente não possui, como sistemas internos, relatórios de risco, histórico bancário consolidado e registros de fiscalizações. A interpretação do juízo de origem, ao inverter completamente a lógica do dispositivo, transferiu aos Agravantes o ônus de comprovar aquilo que não lhes compete, nem lhes é possível provar, uma vez que tais documentos são produzidos no âmbito interno da própria Cooperativa”
(sic).

Entendem que
“No mesmo sentido, o Item 2.7.3 do MCR4 dispõe integralmente que a fiscalização das operações deve ser realizada pela instituição financeira mediante métodos de análise documental, sensoriamento remoto e fiscalização presencial. Tais mecanismos integram o próprio dever legal de monitoramento atribuído às instituições financeiras que operam crédito rural, cuja negligência implica violação à legislação de regência e quebra da boa-fé objetiva. Corroborando esse dever, o Item 2.7.11 do MCR impõe expressamente que a instituição financeira deve avaliar as conclusões obtidas pelas fiscalizações e adotar providências adequadas”
(sic).

Destacam que
“A r. decisão agravada também ignora a natureza protetiva do crédito rural, instituído justamente para permitir a continuidade da atividade agrícola e pecuária diante de eventos climáticos adversos, conforme reconhecem a Lei 4.829/65, o Decreto-Lei 167/67, o Manual de Crédito Rural e a própria Resolução CMN nº 5.123/2024, aplicável ao caso. Esta prevê medidas emergenciais de prorrogação obrigatória para produtores afetados pela queda do preço da arroba bovina e frustração de safra, exatamente a situação dos Agravantes”
(sic).

Alegam que
“impor aos produtores rurais o ônus de produzir provas que competem tecnicamente à instituição financeira viola o princípio da proporcionalidade, a isonomia substancial entre as partes, a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Por todo esse conjunto normativo trazido, resta absolutamente clara a necessidade de reforma da decisão agravada, para que o ônus probatório seja corretamente distribuído, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade de suas condutas, a execução adequada da fiscalização e do monitoramento, a análise da capacidade de pagamento e o processamento administrativo dos pedidos de prorrogação”
(sic).

Dizem que
“a probabilidade do direito encontra-se amplamente demonstrada pelos dispositivos legais específicos que regem o crédito rural e que conferem à instituição financeira o dever de fiscalizar a execução das operações, monitorar a atividade financiada, apurar a capacidade de pagamento e atestar a necessidade de prorrogação das dívidas rurais. Não há como contestar que o Item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural determina de maneira expressa e literal que compete à instituição financeira “atestar a necessidade de prorrogação e demonstrar a capacidade de pagamento do mutuário”, dispositivo que não admite interpretação extensiva em desfavor do produtor rural, sob pena de violação direta ao regramento vinculante emanado pelo Conselho Monetário Nacional nos termos do art. 14 da Lei 4.829/65”
(sic).

Expõem que
“No que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente presente, basta observar que a decisão agravada já deu início ao prazo para especificação de provas e, caso a instrução prossiga com a distribuição probatória equivocada, os Agravantes serão compelidos a produzir documentos e informações que não possuem e que são inacessíveis, pois se encontram exclusivamente sob a guarda e domínio do Agravado. A condução da fase instrutória com essa distorção tornará impossível a reconstrução posterior da marcha processual, contaminando a formação do convencimento judicial e, em última análise, produzindo dano processual irreversível, pois a produção de provas ocorre em momento único e irrepetível”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início requerem
“[...]
b)
A concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para sustar de imediato os efeitos da decisão de saneamento que atribuiu aos Agravantes a produção de provas documentalmente e tecnicamente inacessíveis, garan ndo que a instrução processual somente avance após a correta redistribuição do ônus probatório, evitando-se prejuízos concretos e irreversíveis ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa;”
(sic).

No mérito pleiteiam
“
c)
(...)

o provimento integral do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão saneadora, a fim de readequar a distribuição do ônus da prova em conformidade com a legislação específica do crédito rural, atribuindo à ins tuição financeira, ora Agravada, a incumbência de comprovar: (i) a fiscalização efe va das operações de crédito rural; (ii) a análise da capacidade de pagamento dos mutuários; (iii) o ateste da necessidade ou não de prorrogação das dívidas rurais; (iv) o processamento interno dos pedidos administra vos apresentados pelos Agravantes; e (v) todas as informações técnicas e operacionais que se encontram exclusivamente em sua esfera de conhecimento e controle, nos termos determinados pelo Manual de Crédito Rural, pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional, pela Lei 4.829/65 e pelo Decreto-Lei 167/67”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em 09/12/2025, conforme Id. 335642854.

Sem contraminuta (Id. 344757381).

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 329750896, houve recurso de Agravo de Instrumento anterior (nº 1019655-84.2025.8.11.0000), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam, requerimento da parte embargante, relevância dos fundamentos, risco de grave dano de incerta ou difícil reparação, e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Não restou demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que as alegações de irregularidades contratuais e o direito à prorrogação do crédito rural demandam dilação probatória. As provas apresentadas não são suficientes para comprovar robustamente que os encargos cobrados são manifestamente abusivos ou que houve indubitável impacto financeiro e incapacidade de cumprir com os pagamentos.

O risco de dano grave também não restou configurado, pois a inclusão do nome em cadastros de inadimplentes e a cobrança de valores decorrentes de cláusulas contratuais, por si só, não caracterizam danos irreparáveis ou de difícil reparação. A constrição é inerente ao feito executivo, e a parte deve demonstrar que a eventual alienação será demasiadamente gravosa, o que não ocorreu na espécie.

Ainda que se considere a garantia do juízo oferecida pelo agravante, esta, por si só, não é suficiente para o deferimento da suspensão da execução, sendo imperativo o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

(N.U 1019655-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025)”.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 331471865.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão,
que, em decisão saneadora, distribuiu o ônus probatório, com relação aos ora agravantes, da seguinte forma:
“a) aos Embargantes incumbe provar: a efetiva destinação rural dos recursos obtidos; a frustração da atividade produtiva por fatores alheios à sua vontade; a capacidade de pagamento proposta para eventual prorrogação; a solicitação administrativa de prorrogação e sua recusa pela embargada”
(sic).

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Os embargantes opuseram embargos à execução contra a cooperativa embargada.

Tratam-se os embargantes de produtores rurais dedicados à atividade pecuária, que celebraram com a embargada duas cédulas de crédito rural (C208200866 e C308307930) destinadas à aquisição de matrizes bovinas. Alegam ter sofrido severas perdas em decorrência da desvalorização do preço do gado bovino nos anos de 2022, 2023 e 2024, além de estiagem prolongada e focos de incêndio que culminaram na morte de parte do rebanho.

Requerem preliminarmente: a) gratuidade da justiça; b) tutela de urgência para abstenção de inscrição em órgãos de proteção ao crédito; c) efeito suspensivo aos embargos.

No mérito, pleiteiam: a) aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova; b) reconhecimento da natureza de crédito rural das operações; c) direito subjetivo à prorrogação do débito; d) afastamento da capitalização de juros na cédula C208200866; e) limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano na cédula C308307930; f) descaracterização da mora.

A embargada apresentou impugnação sustentando a impossibilidade de concessão da gratuidade da justiça; inaplicabilidade do CDC por ausência de relação de consumo; inexistência de crédito rural; ausência dos requisitos para prorrogação da dívida; legalidade da capitalização de juros; regularidade dos juros remuneratórios; impossibilidade de descaracterização da mora.

[...]

ixo como
pontos controvertidos
a serem dirimidos na instrução probatória: a) natureza rural das operações de crédito: se as cédulas C208200866 e C308307930 constituem efetivamente operações de crédito rural, considerando a destinação dos recursos e as características contratuais; a) aplicabilidade do CDC: se a relação estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, especialmente sob a teoria finalista mitigada; c) direito à prorrogação: se os embargantes preenchem os requisitos legais para prorrogação do crédito rural, especialmente quanto à comprovação de frustração de safra e capacidade de pagamento; d) legalidade da capitalização: se a cédula C208200866 prevê adequadamente a capitalização de juros, observando os requisitos de clareza e expressa pactuação; e) abusividade dos juros: se a taxa de 27,722311% ao ano pactuada na cédula C308307930 excede os limites legais aplicáveis ao crédito rural; f) caracterização da mora: se as irregularidades contratuais alegadas descaracterizam a mora dos embargantes.

Estabeleço a seguinte distribuição do
ônus probatório
: a) aos Embargantes incumbe provar: a efetiva destinação rural dos recursos obtidos; a frustração da atividade produtiva por fatores alheios à sua vontade; a capacidade de pagamento proposta para eventual prorrogação; a solicitação administrativa de prorrogação e sua recusa pela embargada; b) à embargada incumbe provar: a regularidade da cobrança e dos encargos aplicados; o cumprimento dos deveres de informação sobre capitalização e taxas; a adequação das taxas de juros praticadas à legislação e às condições de mercado; a realização do monitoramento e fiscalização exigidos para o crédito rural.

Defiro parcialmente a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII do CDC, aplicável à espécie por se tratar de operação bancária envolvendo produtores rurais em situação de vulnerabilidade técnica e econômica. A inversão limita-se aos aspectos relacionados à comprovação das condições contratuais e à adequação dos encargos cobrados.”
(Id. 205222508 – Autos de origem)

Pois bem. De início, importa consignar que a controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal circunscreve-se à análise da correção da decisão saneadora que procedeu à distribuição do ônus probatório no âmbito dos embargos à execução opostos pelos agravantes, produtores rurais, em face da instituição financeira agravada, especificamente quanto à atribuição, aos embargantes, do encargo de comprovar a destinação rural dos recursos, a frustração da atividade produtiva, a capacidade de pagamento e a solicitação administrativa de prorrogação, com eventual negativa pela instituição financeira.

Nesse contexto, observa-se, de forma inequívoca, que os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada teria promovido indevida inversão do ônus da prova, em afronta à legislação específica do crédito rural, notadamente o Manual de Crédito Rural (MCR), a Lei nº 4.829/65 e o Decreto-Lei nº 167/67, ao argumento de que a verificação da capacidade de pagamento, a fiscalização da operação e o ateste da necessidade de prorrogação constituiriam atribuições exclusivas da instituição financeira.

Todavia, após exame detido do conjunto normativo aplicável, bem como da decisão agravada e da decisão que indeferiu a tutela provisória, verifica-se que não assiste razão aos agravantes.

Com efeito, o ponto nuclear da controvérsia reside na correta interpretação do regime jurídico do ônus da prova, especialmente à luz do disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, cujo teor merece ser integralmente transcrito:

“
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada.”

A partir da leitura do dispositivo, infere-se que a regra geral do sistema probatório impõe à parte que alega o direito o dever de comprovar os fatos que lhe servem de fundamento, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses específicas, devidamente fundamentadas.

Nessa linha de raciocínio, ao se examinar a decisão saneadora proferida no processo de origem, verifica-se que o magistrado de primeiro grau observou rigorosamente a sistemática legal, atribuindo aos embargantes o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, notadamente a frustração da atividade produtiva e as circunstâncias aptas a justificar a prorrogação da dívida.

Outrossim, cumpre destacar que a decisão agravada não ignorou a vulnerabilidade dos produtores rurais, tendo, inclusive, deferido parcialmente a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos:

“
Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII
- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.”

Sob essa perspectiva, evidencia-se que o juízo de origem adotou solução equilibrada, ao limitar a inversão probatória aos aspectos relacionados às condições contratuais e aos encargos cobrados, preservando, contudo, a regra geral quanto aos fatos constitutivos do direito alegado.

De outro lado, no que se refere à interpretação do Manual de Crédito Rural, não prospera a tese de que haveria atribuição exclusiva à instituição financeira quanto à comprovação da necessidade de prorrogação.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, em Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural, deferiu tutela de urgência para: (i) determinar à instituição financeira a prorrogação da Cédula de Crédito Bancário nº 450464; (ii) afastar os efeitos da mora; (iii) impedir a negativação do nome do autor em cadastros de inadimplentes; e (iv) fixar multa diária em caso de descumprimento. O agravante alega ausência de formalização do pedido administrativo de renegociação e insuficiência de provas quanto aos requisitos legais para o alongamento da dívida. Pleiteia a revogação da tutela. O efeito suspensivo foi indeferido . O agravado, em contraminuta, defende a manutenção da decisão, afirmando ter comprovado os requisitos exigidos por meio de notificação extrajudicial e laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determina a prorrogação compulsória de dívida rural; (ii) estabelecer se houve comprovação da necessidade e da possibilidade de renegociação, nos termos do Manual de Crédito Rural; e (iii) verificar a legalidade da imposição de multa cominatória e das medidas de afastamento da mora e impedimento de negativação.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, não se verificando, no caso, prova robusta da plausibilidade do direito alegado.

O item 2.6 .4 do Manual de Crédito Rural impõe, como condição para a prorrogação da dívida, que o mutuário comprove dificuldade temporária de pagamento, com demonstração de capacidade de reembolso, além de necessidade atestada pela instituição financeira.

A apresentação de laudo técnico genérico e notificação extrajudicial não supre, por si só, os requisitos exigidos para o alongamento da dívida rural, na medida em que não evidenciam de forma individualizada os impactos concretos da alegada adversidade climática na capacidade de pagamento do devedor.

A Súmula 298 do STJ assegura o direito à prorrogação da dívida rural, mas condiciona seu exercício ao cumprimento dos critérios legais, os quais não foram devidamente comprovados nos autos.

A ausência de demonstração clara da verossimilhança das alegações impede a concessão de medida antecipatória com efeitos relevantes, como a suspensão da exigibilidade da dívida, o afastamento da mora e a vedação à negativação .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação compulsória de dívida rural, embora seja direito do devedor, exige a comprovação efetiva de dificuldades temporárias e da capacidade de pagamento, bem como a análise e manifestação da instituição financeira.

A concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade de obrigação contratual e impede a negativação do nome do devedor pressupõe prova robusta da plausibilidade do direito, não sendo suficiente a alegação genérica de crise ou prejuízo .

A ausência de demonstração dos requisitos do Manual de Crédito Rural inviabiliza a concessão de medidas antecipatórias que impliquem interferência na autonomia contratual das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6 .4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298.

TJMT 1029471-90.2025 .8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10373331520258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025) (Destaquei)

Com efeito, o Manual de Crédito Rural (MCR), ao disciplinar a prorrogação das operações de crédito rural, estabelece, em seu item 2.2.4, que incumbe ao mutuário a comprovação da ocorrência de dificuldade temporária ou da frustração da atividade produtiva, mediante demonstração documental dos eventos que obstaram o adimplemento da obrigação, circunstância que evidencia a natureza constitutiva desses fatos no âmbito da pretensão deduzida.

De outra parte, embora os itens 2.7.3 e 2.7.11 do referido normativo imponham às instituições financeiras o dever de monitoramento e fiscalização das operações, tal incumbência possui natureza eminentemente administrativa e regulatória, não se confundindo com a produção de prova em favor do devedor.

Nesse cenário, a decisão agravada revela-se em perfeita consonância com a sistemática normativa aplicável, porquanto não promove indevida transferência de ônus ao mutuário, limitando-se a reconhecer que os fatos constitutivos do alegado direito à prorrogação, dificuldade temporária, frustração de safra e capacidade de pagamento, devem ser inicialmente demonstrados por aquele que os invoca, em estrita observância ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A rigor, não se verifica qualquer violação aos princípios da proporcionalidade, da isonomia ou da boa-fé objetiva, uma vez que a distribuição do ônus probatório observou critérios racionais, compatíveis com a natureza dos fatos controvertidos e com a disponibilidade das provas.

Ademais, a alegação de impossibilidade de produção probatória não se sustenta, porquanto os elementos exigidos dos agravantes dizem respeito a fatos inerentes à sua própria esfera de atuação, sendo plenamente possível sua demonstração por meios documentais idôneos.

Por conseguinte, à luz de interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, conclui-se que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, inexistindo qualquer ilegalidade apta a justificar sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026